Tribunal: TJDFT
Processo: 0705442-24.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Adulteração de sinal identificador de veículo. Provas. Antecedentes. Período depurador.
1 – Tem-se como autor de crime do art. 311 do CP aquele que é flagrado conduzindo veículo com placa adulterada e não prova que desconhecia a adulteração de sinal identificador do veículo e nem explica por que as placas originais estavam no interior do veículo.
2 - Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (Tema 150).
3 - Apelação não provida.